Tribunal: TJES
Processo: 5019208-78.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019208-78.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE CARLINI SOARES PERUSSE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

À partida, a recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a recorrente sequer suscitou os possíveis riscos irreparáveis, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta com o objetivo de reaver valores pagos pela Recorrida que foram originados de fraude do cartão de crédito e com pedido de indenização por danos morais.

A Recorrida, conforme narrado na exordial, notou compras por crédito que não reconhece como suas, nos valores de R$ 600,00 em 15/06/2022 e R$ 45,00 em 23/06/2022.

A Recorrente alega que o recorrido informou que a transação foi autorizada mediante uso da via original do cartão com validação do CHIP e inserção de senha pessoal não haveria que se falar em fraude.

Em sede de sentença: JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência condeno o requerido a pagar à autora a quantia de R$645,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar dos lançamentos indevidos no cartão de crédito da autora referentes às compras não reconhecidas, acrescida de juros legais a partir da citação, bem como a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, analisando as provas dos autos, a parte autora, assim que tomou conhecimento dos lançamentos de compras em sua fatura de cartão de crédito, contatou com a Requerida visando contestar os valores, sendo fato incontroverso nos autos.

No entanto, os documentos anexados à contestação não são hábeis a comprovar, indene de dúvidas, que as transações teriam sido realizadas ou autorizadas pela própria autora mediante o uso do cartão original.

A requerida também não apresenta elementos mínimos a comprovar sua suposição de que a senha da autora estaria em local acessível à utilização do cartão por terceiro.

A eficácia da segurança dos cartões dotados de chip e senha não é absoluta.

É de conhecimento geral a existência das mais variadas formas de fraude com uso de cartões de crédito. Neste passo, não existe sistema bancário inviolável.

Como o banco recorrente não provou a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário, bem como o reconhecimento da inexistência da dívida.

A fraude está consubstanciada pelo conjunto de fatores ocorrido nos autos. Destarte, plausível o reconhecimento da inexistência do débito. Nesta ótica, apesar dos fundamentos apresentados, nítido o defeito na prestação do serviço.

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Dessa forma, impõe-se reconhecer o descuido da segurança no serviço prestado. Afinal, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)